Tribunal: TJES
Processo: 5010897-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010897-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDERSON FEIJOLI DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o feito em questão ostenta a presença de 32 réus com defesas distintas, tendo ocorrido em 28/03/2022 o desmembramento do processo em relação aos 15 réus que foram presos cautelarmente, exatamente para dar uma maior celeridade, diante da restrição de sua liberdade. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010897-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDERSON FEIJOLI DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010897-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDERSON FEIJOLI DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o feito em questão ostenta a presença de 32 réus com defesas distintas, tendo ocorrido em 28/03/2022 o desmembramento do processo em relação aos 15 réus que foram presos cautelarmente, exatamente para dar uma maior celeridade, diante da restrição de sua liberdade. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010897-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SANDERSON FEIJOLI DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SANDERSON FEIJOLI DE SOUZA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo na formação da culpa e da ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

Durante as diligências investigativas e colacionadas nos autos, restou apontado que os acusados estariam associados para comercializar entorpecentes, inclusive, durante o cumprimento dos mandados de prisão foram apreendidas quantidade considerável de substâncias ilícitas (mais de 10 tabletes de substância análoga de maconha, mais de 196 pinos com substância análoga a cocaína, pedras de substância análogas a crack, dentre outras), bem como outros apetrechos típicos do suposta comercialização de substâncias ilícitas (sacolinhas para embalagem, balança de precisão) e arma de fogo, munições e valores em espécie (07 munições calibre 22, 05 munições calibre 38).

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado a quo se encontra em perfeita harmonia com os artigos 312 e 313 do código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos narrados e as diversas provas de materialidade e indícios de autoria.

Ademais, deve-se priorizar a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva, eis que o denunciado se encontra respondendo, no mesmo juízo, além da presente ação penal, por tentativa de homicídio na ação nº 0000465-48.2021.8.08.0010.

Outrossim, no que tange ao alegado excesso de prazo na formação da culpa derivar unicamente do juízo primevo, julgo equivocado e sem fundamentação, eis que o feito em questão ostenta a presença
de 32 réus, com defesas distintas, tendo ocorrido em 28/03/2022 o desmembramento do processo em relação aos 15 réus que foram presos cautelarmente, exatamente para dar uma maior celeridade, tendo em vista a restrição de sua liberdade.

Não obstante, em 13/02/2023 se encerrou a audiência de instrução e julgamento, momento no qual ocorreram inúmeras diligências das defesas, bem como o descumprimento das condições impostas para aqueles que não receberam a segregação cautelar. Além disso, o feito conta com 05 mil laudas e 15 volumes e as defesas constituídas demoraram em apresentar alegações finais, razões pelas quais não observo nenhuma mora estatal.

Ressalto trecho das informações prestadas pelo douto magistrado:

“Tocante a tese de excesso de prazo, cumpre repisar, que a condução do presente feito é um terreno arenoso a ser enfrentado, sobretudo, diante do elevado número de denunciados (mais de trinta réus), inclusive, custodiados em razão da decretação da prisão preventiva, contando o feito com mais de 15 (quinze) volumes, com mais de 4.000 (quatro mil) laudas, estando em fase final para prolação de sentença, sendo que o atraso se deve a defesa, posto que não apresentaram todas as alegações finais, sendo que a última alegação final do réu que restava faltante fora protocolizada em 26/06/2024, estando, assim, já agora, o feito concluso para julgamento, eis que anteriormente não fora sentenciado, posto que a defesa de alguns acusados não havia realizado alegações finais, sendo esta uma peça obrigatória. [...] Frente a isso, dada a complexidade do feito com diversos acusados, notícias de descumprimento das medidas fixadas para alguns acusados, pedidos reiterados de liberdade provisória, além da digitalização dos processos, e desídia da defesa em apresentar alegações finais, entendo que não há excesso de prazo.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc.

2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, ou ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.